Tribunal: TJMT
Processo: 1007183-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Marcelo Silva de Souza contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, diante da nulidade da decisão em que se converteu a prisão em flagrante prisão preventiva do paciente.
Em linhas gerais, alega-se: 1. negativa de autoria, pois o paciente não teria participado dos fatos narrados nos presentes autos; 2. que o paciente “apanhou para confessar” o suposto delito, e por isso, a “prova foi derivada de uma ação ilegal”, 3. inexistência do crime, por cuidar-se de flagrante preparado, o que tornariam as provas imprestáveis (Teoria do Fruto da Árvore Envenenada), e por fim, defende que 4. as medidas cautelares diversas da prisão seriam aplicáveis ao caso.
Com base nesses argumentos, visa liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva decretada, ou subsidiariamente, a concessão da liberdade do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com ou sem fiança. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 124858192).
Anexou documentos (ID 124858193/96).
É o relatório.
Extrai-se do Boletim de Ocorrência e declarações das testemunhas Reginaldo Pereira Tavares e Diego Alexandre da Cunha de Lourdes policiais militares do município de Primavera do Leste/MT, foram informados, via COPOM que, três indivíduos (o paciente e seus comparsas - Clayton Silveira Neves Junior e Manoel Tabora de Almeida), teriam praticado um delito de Roubo, com emprego de arma de fogo, próximo ao “Distrito do Paredão”, em General Carneiro/MT. Na sequência, os agentes empreenderam fuga utilizando-se de um veículo modelo HB20, sentido à Primavera do Leste/MT.
Após diligências, os milicianos avistaram o referido veículo saindo do quintal de uma residência, oportunidade em que realizaram a abordagem no veículo e nos indivíduos (que estavam no interior do veículo), o que resultou na apreensão de dinheiro em espécie além de uma arma de fogo.
Relata-se, ainda, que os policiais ouviram um barulho vindo da citada residência, e ao verificarem do que se tratava, encontraram o terceiro indivíduo (Manoel) que também teria participado do delito. No entanto, Manoel teria desobedecido a ordem proferida pelos policiais para se deitar ao chão e soltar a arma de fogo, ocasião em que apontou o artefato bélico em direção aos policiais. Diante de ameaça injusta e iminente, os policiais efetuaram um disparo de arma de fogo em direção a Manoel que veio à óbito no local.
Assim, o paciente e seu comparsa (Clayton) foram presos em flagrante delito, na data de 9.4.2022, pela suposta autoria dos crimes previstos nos artigos 157, §2o- B e 288, ambos do CP.
1. Consabido que o Habeas Corpus, ação de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Nesse passo, é o teor do Enunciado de Súmula n. 42 deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
2. O impetrante alega, ainda, que a prisão seria ilegal, em virtude da violência física sofrida pelo paciente (porque teria “apanhado” dos policiais para confessar a prática do crime em apuração).
Sobre o tema, o art. 5o, inc. LXV da CF dispõe que: “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” e, também, o art. 310, incisos I e III, do CPP, in verbis: “I - relaxar a prisão ilegal; (...), III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.
Contudo, não há como ser analisada a alegação sobre as agressões supostamente sofridas pelo paciente, porque o Habeas Corpus exige que as alegações constantes da impetração sejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal. Aliás, tais questões devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório, confira-se:
“...é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.” (HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018) Por conseguinte, não se evidencia a ilegalidade apontada. (...)”. (N.U 1009370-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
3. Prosseguindo, ao menos por ora, entendo pela impossibilidade de se reconhecer qualquer nulidade da decisão enfrentada.
Isto porque, malgrado a alegação do impetrante de que inexistiu o cometimento de crime pelo paciente, por cuidar-se de flagrante preparado, é cediço que, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento da indigitada tese, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:
“(...) É inviável o exame aprofundado acerca da ocorrência de flagrante preparado ou forjado em sede de habeas corpus, uma vez que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas; o que é vedado nesta via estreita (...)”. (TJMT, HC no 10636/2015) (STJ, RHC no 63.524/SP) (...)”. (N.U 1008800-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018). Destaquei.
“... A estreita via do habeas corpus não comporta análise aprofundada e valorativa da prova, de molde a aferir prova da autoria ou participação do paciente no fato delitivo, ou mesmo a ocorrência de flagrante preparado (...)”. (TJ-MG - HC: 10000204795264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020). Destaquei.
Ademais, incabível cogitar-se a ilicitude das provas, “com a incidência indistinta da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), devendo o recorrente demonstrar efetivamente o constrangimento ilegal a que está submetido”, o que não ocorreu na hipótese (...)”. (STJ - RHC: 57861 PR 2015/0067703-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).
Além disso, “eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”, nos termos do Enunciado no. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
4. Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos pelo que consta nos autos até agora, cogitar-se a aplicação de providências menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator